Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. A teoria da coculpabilidade, que atribui ao Estado corresponsabilidade por condutas criminosas de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, não é aceita como fundamento para atenuação da pena.
2. A valoração negativa da culpabilidade, quando o crime for cometido durante o cumprimento de pena, é legítima e não configura bis in idem, sendo compatível com a jurisprudência do STJ.
3. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência deve ser parcial, diante da preponderância da reincidência múltipla (STJ, Tema 585).
4. A elevação da pena-base em cerca de 1/18 na segunda fase da dosimetria, diante da compensação parcial entre agravante e atenuante, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.